Tribunal: TJSP
Processo: 2024028-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBAS SUCUMBENCIAIS. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. Reconhecimento da impenhorabilidade dos direitos sobre o imóvel que detém o devedor, com fundamento no art. 1o da Lei no 8.009/1990. Decisão que previu, ainda, a possibilidade de posterior apreciação da alegação de fraude à execução formulada pela credora. Pretensão ao afastamento da eventual hipótese

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBAS SUCUMBENCIAIS. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. Reconhecimento da impenhorabilidade dos direitos sobre o imóvel que detém o devedor, com fundamento no art. 1o da Lei no 8.009/1990. Decisão que previu, ainda, a possibilidade de posterior apreciação da alegação de fraude à execução formulada pela credora. Pretensão ao afastamento da eventual hipótese de discussão da matéria. Recurso prejudicado. Decisum de primeiro grau anulado por esta C. Câmara no julgamento do agravo de instrumento interposto pela parte contrária, realizado nesta mesma oportunidade. Perda do objeto configurada. RECURSO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2024028-03.2020.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
agravante LEANDRO MENEZES BOLFAINE, é agravado MOKA FUND I FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente), ALFREDO ATTIÉ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 17553
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2024028-03.2020.8.26.0000 (JULGAMENTO
CONJUNTO COM O AI No 2037240-91.2020.8.26.0000)
AGRAVANTE: LEANDRO MENEZES BOLFAINE
AGRAVADA: MOKA FUND I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL
INTERESSADA: VANESSA APARECIDA MENEZES BOLFAINE
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL
JUIZ: JOSÉ FRANCISCO MATOS
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. VERBAS SUCUMBENCIAIS. PENHORA. BEM DE
FAMÍLIA. Reconhecimento da impenhorabilidade dos direitos
sobre o imóvel que detém o devedor, com fundamento no art. 1o da
Lei no 8.009/1990. Decisão que previu, ainda, a possibilidade de
posterior apreciação da alegação de fraude à execução formulada
pela credora. Pretensão ao afastamento da eventual hipótese de
discussão da matéria. Recurso prejudicado. Decisum de primeiro
grau anulado por esta C. Câmara no julgamento do agravo de
instrumento interposto pela parte contrária, realizado nesta mesma
oportunidade.
Perda
do
objeto
configurada.
RECURSO
PREJUDICADO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
copiada a fls. 140/144, mantida pelo r. decisum copiado a fls. 154, que, em
cumprimento de sentença, indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelo ora
recorrente e acolheu a impugnação à penhora por ele ofertada a fim de reconhecer a
impenhorabilidade dos direitos sobre o imóvel constritos (bem de família). Ao final,
consignou o D. Juízo a quo que a impossibilidade de penhora reconhecida, no
entanto, não obsta a análise da alegação de fraude à execução formulada pela
recorrida nos próprios autos, desde que intimado o terceiro interessado.
Inconformado, alega o agravante que uma vez reconhecida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impenhorabilidade na origem, é inviável a discussão sobre a fraude à execução, tal
como constou da parte final do r. decisum objurgado. Argumenta que a farsa alegada
não existe, na medida em que a permuta de um imóvel comercial por outro residencial
se deu por pura necessidade financeira. Ademais, faz-se necessária a fixação de
honorários advocatícios sucumbenciais. Busca a reforma da r. decisão. Requer efeito
suspensivo.
Recurso regularmente processado, sem o efeito pretendido (fls.
159/160).
Contraminuta a fls. 163/173.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso está prejudicado.
Com efeito, contra a mesma r. decisão de primeiro grau ambas as
partes interpuseram recursos.
No entanto, no julgamento do agravo de instrumento no 2037240-
91.2020.8.26.0000, realizado nesta mesma oportunidade, esta C. Câmara está dando
parcial provimento ao recurso da MOKA FUND I FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL para anular o r. decisum guerreado.
Há determinação de retorno dos autos à origem para prévia apreciação da fraude à
execução pelo D. Juízo a quo.
Desta maneira, é evidente a perda do objeto do presente recurso.
Alerto ser desnecessária a oposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, DOU POR PREJUDICADO o recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora